Tribunal: TJSP
Processo: 2244017-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.